Tribunal: TJDFT
Processo: 0023834-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA DIAS). VALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO. "HABITE-SE". EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FALTA DE PAGAMENTO APÓS AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, o qual foi claro ao não conhecer do pedido de anulação da venda e devolução dos valores pagos, uma vez que se tratava de inovação recursal, suscitado apenas em sede de apelação.
2.1 Quanto ao atraso no habite-se, também não existe qualquer omissão, pois expressamente reconhecido no acórdão a existência de atraso na expedição do habite-se, mas depois de realizado não houve o pagamento por parte do consumidor, caracterizando-se a culpa recíproca e necessidade de retorno ao status quo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.